Tribunal: TJBA
Processo: 8022334-25.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8022334-25.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, PATRICIA SHIMA

EMBARGADO: LIVIA MARIA BARROS SILVA DE PEDREIRA BARBOSA

Advogado(s)
:
SUZY ALMEIDA CANDIAL DE AQUINO, NATALIE MAGALHAES VIEIRA

IV

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA JULGADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS. REJEIÇÃO.

I – Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

II – Não há omissão ou erro material no julgado que discorreu fundamentada e coerentemente sobre os motivos pelos quais confirmou a sentença que reconheceu a abusividade dos reajustes anuais aplicados no plano de saúde da beneficiária, e impôs a apuração do percentual adequado para mudança de faixa etária na fase de liquidação do julgado, por meio de cálculo atuarial, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

III – Além de ser meio inadequado para a rediscussão da matéria já decidida, a inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Diploma Processual Civil impõe o não acolhimento dos embargos de declaratórios, ainda que interpostos para fins de prequestionamento.

EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração

de
ID
81800279
, interpostos

na

Apelação nº 8022334-25.2023.8.05.0080, de Feira de Santana, em que figura como
Embarga
nte
BRADESCO SAUDE S/A

e como
Embargad
a

LIVIA MARIA BARROS SILVA DE PEDREIRA BARBOSA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA